Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMÓVEL INDISPONÍVEL POR DECISÃO JUDICIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
1. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o uso de prova emprestada, o que confere celeridade e economicidade aos processos, observada a produção de prova específica em cada feito. A reunião dos processos evita que sejam proferidas decisões conflitantes, em observância à segurança jurídica.
2. A imissão de posse é ação petitória adotada por quem possui a propriedade com título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, porque o alienante ou o detentor (terceiro a ele vinculado) resiste em entregá-la.
3. Constatada a inadequação da ação possessória e estando a causa madura, com provas suficientes para a apreciação da demanda correta, aplica-se o disposto no art. 1.013, III do CPC.
4. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe a parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação tem a finalidade de restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel.
5. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa (STF, Súmula no 237).
6. O imóvel indisponível por decisão judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público não está sujeito à usucapião por constituir esse gravame uma limitação ao direito de propriedade, não permitindo erigir, em paralelo, sob o argumento de presrição aquisitiva, um direito de propriedade de terceiro, incidente sobre o interesse público que motivou a própria indisponibilidade. Quanto à preservação da garantia, a indisponibilidade do imóvel equipara-o à coisa pública.
7. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória, seja por venda decorrente de ação do dono, seja pela prescrição aquisitiva.
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Sentença cassada. Julgamento de mérito. Pedido do autor julgado procedente. Pedidos da ré julgados improcedentes.